Tribunal: TJES
Processo: 0001599-43.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-43.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON OLIVEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001599-43.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON OLIVEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA PELO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível o acolhimento do pleito absolutório e, ainda, a desclassificação da conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

2.

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal para fundamentar a valoração negativa de cada circunstância judicial tida como negativa, razão pela qual deve a pena-base ser fixada em seu valor mínimo-legal.
3.
Constata-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se da quantidade e diversidade das drogas apreendidas para fixar a fração de diminuição em 1/6
, uma vez que se considera a elevada quantidade e, ainda, a alta nocividade dos tóxicos apreendidos (16 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e 2 pedras de crack)
.
Por esse motivo, ao contrário do que sustenta a defesa, é razoável a aplicação da fração de diminuição no patamar supracitado
.
4
.
Incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a participação de menor de idade na prática delituosa.
5
.

Ante a fixação da reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime semiaberto de cumprimento de pena.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001599-43.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON OLIVEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Edmilson Oliveira Mota,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33, §4º, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado; b) subsidiariamente, a
desclassificação

para o crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; c) a fixação da
pena-base
em seu valor mínimo; d) a aplicação do benefício previsto pelo artigo 33,
§4º
, em seu valor máximo; e) o afastamento da

causa de aumento
prevista pelo artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006; f) que seja fixado o
regime aberto
de cumprimento de pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 de maio de 2022, por volta das 14h25min, na Avenida Monte Serrat, perto da Padaria Pontal de Santa Mônica, Bairro Pontal de Santa Mônica, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que durante patrulhamento preventivo no Bairro Pontal de Santa Mônica, nesta Comarca, policiais militares observaram um indivíduo moreno, sem camisa e vestindo bermuda listrada, reconhecido como EDMILSON OLIVEIRA MOTA, entregando algo para outro indivíduo vestindo camisa cinza e calça de moletom preta, identificado como RIQUELME CORREA GALVÃO, menor de idade, que, ao perceber a presença dos militares, escondeu o objeto na boca.

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal nos indivíduos, tendo sido encontrado escondidos na boca de Riquelme 2 pinos de cocaína, e com o réu Edmilson, no bolso de sua bermuda, 16 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha, 2 pedras de crack, todos devidamente embalados e prontos para venda, bem como a quantia de R$806,00 em notas fracionadas.

Indagado pelos policiais, o réu informou que estava no local para fazer a venda de drogas e que havia mais entorpecentes escondidos embaixo de uma lona azul do outro lado da rua, tendo os policiais logrado êxito em encontrar mais 20 pinos de cocaína devidamente embalados e prontos para venda [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 12/12v), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 13), boletim unificado (folhas 13v/15), relatório final (folha 19v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 5v), optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio, informando, somente, ser usuário de crack.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Edmilson negou a prática delitiva e afirmou que tinha acabado de comprar com o menor as 02 (duas) pedras de crack que foram apreendidas em sua posse. Registrou, ainda, que é usuário de drogas e que comprou o tóxico supracitado por R$20,00 (vinte reais). Por fim, esclareceu que as demais drogas apreendidas não lhe pertenciam.

Por outro lado, as testemunhas envolvidas na apreensão dos tóxicos apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Alex Alves Cândido Júnior, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que o acusado e o menor estavam próximos a padaria, acrescentando que realizaram a abordagem,
tendo apreendido cocaína na posse do acusado, registrando que o acusado confessou informalmente que estava traficando drogas e que havia mais drogas escondidas embaixo de uma lona, do outro lado da rua, tendo encontrado os demais entorpecentes escondidos embaixo da referida lona
. Aduziu também que o menor é conhecido das guarnições em razão de ser usuário de drogas, registrando que foram apreendidas drogas com o menor, as quais estavam escondidas em sua boca [...]

Ademais, no mesmo sentido prestou depoimento em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) o PM Dafinis Ramos Delfino, que afirmou o seguinte:

[...] que durante patrulhamento no bairro Pontal de Santa Mônica, em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos em um ponto de venda de drogas, um passando objeto para o outro,
tendo realizado a abordagem e apreendido em posse do acusado R$809,00 (oitocentos e nove reais), 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, além de terem encontrado com o menor Riquelme Correa Galvão 02 (dois) pinos de cocaína, que estavam em sua boca. Disse ainda que o acusado confessou que estava vendendo drogas no local e que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas realizadas durante o dia
, acrescentando que havia mais pinos de cocaína guardados do outro lado da rua, embaixo da lona azul,
tendo os militares encontrado 20 (vinte) pinos de cocaína embaixo da referida lona
, conforme depoimento de fls. 03-verso/04 do inquérito policial [...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível o acolhimento do pleito absolutório e, ainda, a desclassificação da conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06
.

Quanto aos pedidos referentes à dosimetria da pena
, tem parcial razão a defesa.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

O julgador alegou que a
culpabilidade

do acusado era elevada, uma vez que era “perfeitamente possível exigir-lhe comportamento diverso do realizado”.

Ademais, sustentou que os
motivos

do crime deveriam ser considerados em desfavor do acusado em razão de seu “espírito de ganância”.

Ainda, alegou que as
circunstâncias

eram desfavoráveis, uma vez que, por vender em via pública, gerou insegurança na sociedade.

Por fim, disse que as
consequências

do crime eram negativas, uma vez que se considera o sentimento de insegurança trazido pela ação do acusado.

Deste modo, verifico que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de
elementos genéricos e inerentes ao tipo penal
para fundamentar a valoração negativa de cada circunstância pontuada anteriormente, razão pela qual fixo a
pena-base
em seu valor mínimo-legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 33, §4º, do Código Penal, em patamar inferior a 2/3.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se da quantidade e diversidade das drogas apreendidas para fixar tal
quantum
, uma vez que se considera a elevada quantidade e, ainda, a alta nocividade dos tóxicos apreendidos (16 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e 2 pedras de crack).

Por esse motivo, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo como razoável a aplicação da fração de diminuição no patamar de 1/6, de modo que resta a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a participação de menor de idade na prática delituosa, motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/6.

Deste modo, resta a pena
definitiva
fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime
semiaberto
de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do apelo.